Tribunal: TJDFT
Processo: 0729025-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. HIPÓTESES DO ART. 254 DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME.
1. Exceção de Suspeição de magistrado alegada de forma incidental por acusado em ação penal em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Verificar se as decisões judiciais apontadas como suspeitas permitem o enquadramento do magistrado Excepto em pelo menos uma das hipóteses do rol não taxativo do art. 254 do Código de Processo Penal, ou outras, ainda que não previstas, mas que demonstrem ausência ou perda da imparcialidade para julgar a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A mera irresignação do Excipiente com decisões desfavoráveis aos seus interesses não é suficiente para embasar a alegação de parcialidade, sob pena de banalização do instituto e atentado à independência funcional do magistrado.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva do Excipiente foi mantida pelo Tribunal em julgamento de Habeas Corpus impetrado pela Defesa e a determinação de intimação de testemunhas arroladas pela acusação extemporaneamente como testemunhas do juízo, na forma do art. 209 do CPP, igualmente observou decisão do Tribunal proferida em outro Habeas Corpus impetrado pela Defesa, razão pela qual as decisões acoimadas da pecha de suspeição apenas consubstanciaram mero exercício regular da atividade jurisdicional, tanto que, impugnadas por meio de recurso ou remédio constitucional próprio, foram mantidas pelo Tribunal.
IV. CONCLUSÃO.
6. Exceção de Suspeição julgada improcedente.